Tribunal: TJDFT
Processo: 0715072-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715072-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO POSTO CATEDRAL LTDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, ABDALLAH JARJOUR, SEARA ALIMENTOS LTDA, THYAGO HENRIQUE ANDRADE, GILMAR NEVES PEREIRA, GILSON GOMES DA CRUZ, ANTONIO ANTUNES CORREA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AUTO POSTO CATEDRAL LTDA. (ID 16594066) em face da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP e OUTROS ante decisão proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (ID 59537797), integrada apela decisão constante no ID número 63050095 que, nos autos da ação de divisão e demarcação de terras com pedido de tutela antecipada ajuizada pelo Agravante, rejeitou a impugnação e fixou os honorários periciais, fixando o prazo de 5 (cinco) dias para que o Autor comprovasse o depósito antecipado dos honorários, no seguintes termos: Os honorários representam remuneração pelo trabalho desenvolvido pelo perito, e devem ser fixados de acordo com a complexidade do trabalho e a especialidade que se irá exigir do expert, respeitando-se a dignidade do trabalho alheio. No caso dos autos, a perícia exige conhecimentos especializados, sendo certo que a complexidade dos trabalhos a serem desenvolvidos justifica plenamente os honorários que foram fixados moderadamente pelo perito nomeado, em valores compatíveis com a remuneração digna. Destaco inclusive a recusa de outro profissional ante a complexidade na realização da prova, conforme se verifica da petição de id 52749741, que mais uma vez, demonstra a razoabilidade na proposta impugnada. Em face do exposto, rejeito a impugnação genérica e fixo os honorários periciais em R$ 130.740,00. Fixo o prazo de cinco dias, para que o autor comprove o depósito antecipado dos honorários, sob pena de se tornar prejudicada a prova pericial. I. O Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, alegando que: (i) foi inicialmente designado o perito Renato Tempesta, que apresentou proposta de honorários no valor de R$ 110.080,00 (cento e dez mil e oitenta reais), quantia impugnada pelo Agravante e pelos 1o, 2o, 6o e 7o Agravados por duas vezes; (ii) o perito, em sua última manifestação, concordou em reduzir os honorários para R$ 94.600,00 (noventa e quatro mil e 7 | 13 seiscentos reais), caso as partes providenciassem as certidões do Registro Paroquial e as juntassem aos autos; (iii) tal proposta foi aceita pelo 1o, 2o, 6o e 7o Agravados, tendo os últimos pleiteado expressamente um prazo maior para deliberarem sobre o pagamento do valor; (iv) diante da reiteração do Agravante sobre o pagamento, o Juízo destituiu o perito nomeado e nomeou em substituição o expert Ari Osvaldo Abib, que apresentou proposta de honorários no valor de R$ 130.740,00 (cento e trinta mil setecentos e quarenta reais), valor esse impugnado pelo Agravante e pelos 1o, 6o e 7o Agravados; (v) O Juízo rejeitou a impugnação aos honorários periciais e os fixou em R$ 130.740,00 (cento e trinta mil setecentos e quarenta reais), fixando o prazo de 5 (cinco) dias para que, apenas o Agravante, comprovasse “o depósito antecipado dos honorários, sob pena de se tornar prejudicada a prova pericial”; (vi) houve a interposição de embargos de declaração nos quais se discutiu a omissão da decisão em relação à ausência da manifestação do perito sobre os pontos arguidos em impugnação, sobre a aplicação do art. 95 do CPC no que diz respeito a distribuição do ônus da perícia, bem como quanto ao pedido expresso de pagamento de 50% do valor da perícia após sua realização, conforme previsão do art. 465, §4o do CPC, rejeitados; (vii) a decisão violou o art. 95 do CPC, na medida em que concitou que apenas o Agravante adiantasse o valor, em contraste à anuência dos Agravados em relação ao valor da perícia proposto; (viii) é necessário o rateio do pagamento dos honorários periciais entre todos os que requisitaram a perícia, ou seja, o Agravante e os 4a, 6o e 7o Agravados; (ix) a decisão agravada violou, ainda, o art. 465, §4o do CPC, na medida em não vislumbrou a possibilidade de adiantamento do valor de 50% dos honorários. Requereu, inicialmente, a concessão do efeito suspensivo ativo, invocando a regra do art. 995, parágrafo único, e do art. 1019, I, do CPC, alegando que: (i) a intimação exclusiva do Agravante para o pagamento dos honorários periciais e determinação de adiantamento integral do valor impedem o desfecho da demanda, uma vez que a demarcação de terras pretendida, por todas as partes do processo, depende da realização da prova pericial, o que importa em manifesto prejuízo; (ii) haverá efeito prejudicial ao Agravante, que será impossibilitado de exercer sua atividade de forma regular, uma vez que não conseguirá a demarcação de seu terreno e consequente habite-se; (iii) a probabilidade do direito estaria configurada na violação aos arts. 95 e 465, §4o do CPC; (iv) o prejuízo processual do Agravante é iminente, tanto pela violação ao seu direito de produzir a sua prova, como também indevidamente de desobrigar os 4o, 6o e 7o Agravados de arcar com a prova requerida por eles, não podendo aguardar pelo futuro julgamento do recurso de apelação. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo para suspender a marcha processual do processo na origem, no estado em que se encontra, e, no mérito, requer seja, reformada a decisão agravada, para se determinar o rateio do pagamento dos honorários periciais entre todos os que requisitaram a perícia, ou seja, o Agravante e os 4a, 6o e 7o Agravados, bem como seja deferido o pagamento de 50% dos honorários após a realização dos trabalhos periciais. O Agravante acostou os documentos obrigatórios, nos termos do art. 1.017, §5o do CPC. Preparo devidamente recolhido (ID 16594064). Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 16594064). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por AUTO POSTO CATEDRAL LTDA. (ID 16594066) em face da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP e OUTROS ante decisão proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (ID 59537797), integrada apela decisão constante no ID número 63050095 que, nos autos da ação de divisão e demarcação de terras com pedido de tutela antecipada ajuizada pelo Agravante, rejeitou a impugnação e fixou os honorários periciais, fixando o prazo de 5 (cinco) dias para que o Autor comprovasse o depósito antecipado dos honorários. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que impugnação e fixou os honorários periciais, trazendo como pano de fundo discussão sobre a distribuição dos ônus quanto à remuneração do perito, especificamente em relação ao rateio e a antecipação do valor. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, o Agravante, em suas razões, ao invocar o art. 1.019, I do CPC, evidenciou a potencialidade de risco de dano irreparável, consistente na impossibilidade de exercer sua atividade de forma regular, uma vez que não conseguirá a demarcação de seu terreno e consequente habite-se, bem como. Além disso, sobrelevou o prejuízo processual, consistente na impossibilidade de (i) produzir prova; (ii) aguardar o julgamento do eventual recurso de apelação para que se discuta a desoneração dos 4o, 6o e 7o Agravados em relação à prova supostamente requerida por eles. Em relação à probabilidade do direito, o Agravante argumentou que sua intimação exclusiva para o pagamento dos honorários periciais e determinação de adiantamento integral do valor impedem o desfecho da demanda, uma vez que a demarcação de terras pretendida, por todas as partes do processo, depende da realização da prova pericial, o que importa em manifesto prejuízo. Tal cenário estaria em desalinho os arts. 95 e 465, §4o do CPC. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que o Agravante se encontra na iminência de se ver impossibilitado de desenvolver sua atividade, que depende diretamente da demarcação de seu terreno e consequente habite-se, ao tempo em que se discute, em tese, a repartição dos ônus do pagamento dos honorários periciais e a antecipação do valor de 50%, obstaculizando, assim, a produção de prova. De um lado, temos a decisão do magistrado, que resumidamente rejeitou a impugnação do Agravante, discorrendo sobre a definição do valor da remuneração do perito com base na complexidade. De outro, o Agravante traz ao debate controvérsia, consistente na discussão sobre a violação aos arts. 95 e 465, §4o do CPC, bem como alegada violação ao direito de produzir uma sua prova também requerida pelos 4o, 6o e 7o Agravados. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a exigibilidade da pagamento dos honorários ser feita exclusivamente por uma das partes, bem como a possibilidade de adiantamento do valor de 50%, trazendo para a análise de mérito parte do problema suscitado pelo Agravante, nessa, que é uma ação de alta complexidade, por envolver várias partes. Diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis, entendo que a Agravante logrou êxito em apontar o fumus boni iuris, a partir da controvérsia trazida em torno da exigência de ciência. Por outro lado, o periculum in mora remonta à ideia da possibilidade de concretização, em definitivo, do prejuízo firmado em face da impossibilidade de produção de prova. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para as partes Agravadas, sendo que ambas, Agravante e Agravada, podem aguardar o deslinde do mérito. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, tendo em vista que houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais. Por essa razão, até que se ultime a apreciação do objeto desse agravo, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender, por ora, o processo, na origem, uma vez que a questão trazida à apreciação dessa Relatoria é imprescindível para o transcurso do processo. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intimem-se as Agravadas para oferecerem resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2020 17:11:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador